Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725850-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA FOLSTA AGRAVADO: GUEDES VEICULOS EIRELI - ME, F&amp;I VEICULOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as certidões retro. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora